Tribunal: STJ
Processo: 0728809-18.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2568654 - DF(2024/0047090-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA NEUZA ZANATA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
GABRIELA ROCHA GOMES - DF061280
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.1- Agravo interno
manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, sob o
fundamento de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido, relativo a
previdência complementar fechada com migração de plano e novação contratual, e o paradigma
invocado, atinente à impenhorabilidade de bem de família, sendo insuficiente a aproximação dos
julgados mediante categorias teóricas abstratas, nos termos do
do CPC.2- AGRAVO
art. 1.043
INTERNO DESPROVIDO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56928057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ea7def5f-feb3-4f53-899b-2601a69de627

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2568654 - DF(2024/0047090-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA NEUZA ZANATA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
GABRIELA ROCHA GOMES - DF061280
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, sob o fundamento de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
recorrido, relativo a previdência complementar fechada com migração de plano e novação
contratual, e o paradigma invocado, atinente à impenhorabilidade de bem de família, sendo
insuficiente a aproximação dos julgados mediante categorias teóricas abstratas, nos termos do
do CPC.
art. 1.043
2- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Neuza Zanata contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma.
A decisão agravada concluiu que não há dissídio, pois os casos são
distintos, notadamente um trata de previdência complementar com migração de plano e novação,
e o outro de impenhorabilidade de bem de família. Ou seja, a semelhança é apenas abstrata,
insuficiente para processamento dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55958643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 34292c70-be78-48db-8bf7-3d4429e75346

No agravo interno, a recorrente sustenta, em suma, que a decisão agravada adotou
leitura excessivamente restritiva do requisito de similitude, ao considerar apenas a moldura
fática superficial dos casos e desconsiderar a identidade da tese jurídica controvertida.
Afirma que, em ambos os julgados, o núcleo decisório reside na definição dos
limites da autonomia privada diante de direitos fundamentais ou indisponíveis, notadamente
quanto à possibilidade de renúncia por manifestação de vontade em contexto contratual.
Argumenta, assim, que a controvérsia não se exaure no ramo do direito envolvido,
mas gravita em torno da mesma questão jurídica estruturante, o que bastaria para o
processamento dos embargos de divergência.
A agravada, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, o acórdão embargado examinou controvérsia própria do regime de
previdência complementar fechada, em que se discutia a incidência do Tema n. 452 do STF
diante de circunstância específica reputada decisiva pelas instâncias ordinárias: a migração
voluntária da participante para novo plano, acompanhada de adesão a regras distintas e de
cláusulas de quitação e novação.
A solução adotada, portanto, formou-se a partir da moldura fático-contratual
concreta do vínculo previdenciário e de seus efeitos sobre a pretensão deduzida.
Já o paradigma indicado cuida de matéria substancialmente diversa: a proteção do
bem de família à luz da
, em contexto de caução locatícia, com enfoque na
Lei n. 8.009/1990
interpretação restritiva das exceções legais à impenhorabilidade e na natureza cogente da tutela
conferida ao direito à moradia.
A
ali adotada decorre de regime normativo próprio, estruturado sobre
ratio decidendi
regras específicas de ordem pública e exceções taxativas expressamente previstas em lei.
A tentativa da agravante de aproximar os casos sob a rubrica ampla da
renunciabilidade de direitos fundamentais não supera essa diferença essencial.
É certo que ambos os julgados tangenciam, em algum nível, situações em que se
invoca a proteção de direitos de estatura constitucional. Contudo, para fins de embargos de
divergência, não basta a identificação de uma categoria teórica comum ou de um valor
constitucional genericamente evocável.
Exige-se que os acórdãos confrontados resolvam a mesma questão jurídica, sob
premissas fático-normativas comparáveis, com efetiva oposição de teses. E foi precisamente isso
que a decisão agravada reputou ausente.
No caso, a questão decidida no acórdão embargado não foi simplesmente a
possibilidade abstrata de renúncia a direito fundamental, mas a aplicabilidade de tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em cenário específico de migração de plano previdenciário, com
adesão a novo regulamento e efeitos negociais próprios reconhecidos no âmbito do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA55958643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 34292c70-be78-48db-8bf7-3d4429e75346

Já o paradigma não enfrentou qualquer problemática ligada à novação
previdenciária, à incidência de tese do STF ou à disciplina contratual de entidade fechada de
previdência complementar, mas sim a incidência de norma protetiva específica sobre bem de
família e o alcance de suas exceções legais.
A agravante procura deslocar o foco da controvérsia para um nível de abstração em
que ambos os julgados pareceriam convergir em torno da tensão entre autonomia privada e
direitos fundamentais. Ocorre que essa formulação, embora intelectualmente possível, é
insuficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial em sentido técnico exigido pelo art. 1.043
do CPC.
Os embargos de divergência não se destinam à uniformização de categorias
dogmáticas genéricas, mas à superação de divergências concretas entre julgados comparáveis.
Nesse ponto, a decisão agravada foi correta ao qualificar a aproximação proposta como abstrata.
Também não procede a alegação de que a identidade da tese jurídica, por si só,
dispensaria maior similitude entre os contextos fático-jurídicos. Ainda que o
§ 2o, do
art. 1.043,
CPC admita divergência quanto à aplicação do direito material ou processual, permanece
indispensável que os julgados confrontados guardem afinidade suficiente quanto aos elementos
juridicamente relevantes do caso.
Na hipótese, a diversidade dos regimes normativos incidentes, das premissas
contratuais examinadas e da própria estrutura da controvérsia afasta a equivalência necessária ao
cabimento da via uniformizadora.
Em verdade, o agravo interno reedita a tese de que a discussão sobre
indisponibilidade de direitos fundamentais seria bastante para aproximar os julgados. Mas não
demonstra que o acórdão embargado e o paradigma tenham resolvido, sob a mesma moldura
normativa e factual, a mesma questão jurídica.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CISÃO DO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificada a diversidade da moldura fática entre os acórdãos
confrontados, não se tem por caracterizado o dissídio jurisprudencial apto a
ensejar o cabimento de embargos de divergência.
2. 'É impossível a admissão dos embargos de divergência quando inexiste,
entre os acórdãos comparados, a adoção de teses dissonantes a respeito da
mesma questão jurídica, mas, tão somente, conclusões distintas a respeito de
diferentes molduras fáticas' (AgInt nos EDcl no AgInt nos
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1.908.170/RJ
julgado em
DJe de
.
15/03/2022,
17/03/2022)
3. Se os paradigmas trazidos à colação foram proferidos por Turmas
pertencentes a Seções diversas e Turmas pertencentes à mesma Seção, ainda
que a questão confrontada seja única, verificando-se a ausência de
pacificação no âmbito do órgão competente para o exame da matéria, no
caso a colenda Segunda Seção, a cisão do julgamento é medida que se impõe,
mormente se, no caso, inexiste similitude fática com os demais acórdãos
confrontados. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. Remessa dos autos à Segunda
Seção para análise dos embargos de divergência no âmbito de sua
competência regimental.
Documento eletrônico VDA55958643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 34292c70-be78-48db-8bf7-3d4429e75346

(AgInt nos
, relator
, Corte
EREsp n. 1.755.379/RJ
Ministro Raul Araújo
Especial, julgado em
DJe de
)
16/11/2022,
2/12/2022.

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA
. ESCOPO DE
SÚMULA 223/STJ
REEXAME DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
- Não se conhece dos embargos de divergência em que não se transcreve,
sequer, a ementa do suposto paradigma.
- Da mesma forma, não prosperam os embargos de divergência em que não
se faz o necessário confronto entre os julgados, de modo a transparecer a
semelhança entre a moldura fática dos casos.
- "A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória
do instrumento de agravo" (Súmula 223).
- Pretensão de simples reexame do recurso especial, não se coaduna com a
natureza jurídica dos embargos de divergência, cuja finalidade é a
uniformização interna de teses jurídicas discrepantes.
- "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificadamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182).
(AgRg na Pet n.
relator
,
4.943/PR,
Ministro Humberto Gomes de Barros
Corte Especial, julgado em
DJ de
23/11/2006,
18/12/2006)

Ausente essa identidade mínima, permanece íntegro o fundamento de
inadmissibilidade lançado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55958643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 34292c70-be78-48db-8bf7-3d4429e75346

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.568.654 / DF
Número Registro: 2024/0047090-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07288091820228070001 7288091820228070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA NEUZA ZANATA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
GABRIELA ROCHA GOMES - DF061280
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA NEUZA ZANATA
Documento eletrônico VDA56900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: c3739807-9879-47a3-85ad-ad97f9664222

ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
GABRIELA ROCHA GOMES - DF061280
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira,
Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Não participou do julgamento a
Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: c3739807-9879-47a3-85ad-ad97f9664222